Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME MÉDICO PRÉVIO. ÔNUS DA SEGURADORA. NÃO REALIZAÇÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DO CAPITAL SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO. Possui legitimidade passiva para responder a demanda na qual se pretende cobertura securitária de contrato de financiamento imobiliário a instituição financeira que também compôs a avença. O seguro prestamista tem por finalidade garantir, em caso de morte, invalidez ou demissão do beneficiário, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil. Conforme previsão da súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, se não houve a realização de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. A seguradora assume o risco do negócio ao não exigir que o segurado se submeta a exames médicos prévios à contratação, com o objetivo de aferir as verdadeiras condições de sua saúde. A má-fé do segurado deve restar comprovada nos autos, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu, não provando que houve omissão maliciosa. Inexistindo causa para a exclusão da cobertura securitária, compete à seguradora promover a quitação do contrato de financiamento. A restituição em dobro das quantias pagas depende da má-fé do credor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos. Dada a natureza e a finalidade do seguro prestamista, não há a possibilidade de se pretender o pagamento do saldo remanescente. Ante a responsabilidade da instituição financeira pelo ajuizamento da demanda, deve ela responder pelos encargos derivados da sucumbência, inclusive quanto aos honorários de advogado, tal como fixado na sentença. Constatando-se que a verba honorária arbitrada no comando sentencial atende aos parâmetros do artigo 85, §§ 8o e 2o, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, remunera condignamente o trabalho dos advogados, não há que falar em sua redução. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.